Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729090-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CRISÓSTOMO SEIXAS ROSA RECORRIDO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, tendo em vista a apresentação anterior de recurso de apelação em face da mesma decisão. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 277, 282, §1o, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção da decisão monocrática agravada representa “formalismo excessivo, afastando-se da finalidade primordial pretendida pela lei, afrontando sobremaneira os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (id 43224264, pág. 7). Embora tenham fundamentado o recurso também nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional, não trazem qualquer arrazoado pertinente às hipóteses ali previstas, além de não apresentarem julgado de outro tribunal a título de paradigma, com objetivo de demonstrar a ocorrência do dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 277, 282, §1o, e 283, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, notadamente a respeito do reconhecimento da preclusão. Confira-se o trecho extraído do voto relator: “mostra-se inviável o conhecimento do recurso, quando evidenciada a preclusão consumativa, sob pena de violação do Princípio da Unirrecorribilidade. Consoante já exposto na decisão ora agravada, a análise dos autos revela que o pronunciamento judicial, proferido nos autos do processo n. 0709514-50.2017.8.07.0007, também foi objeto de recurso de apelação (ID 134659973, origem), em que o recorrente trouxe os mesmos fundamentos apontados no agravo de instrumento. É cediço que a interposição de recursos simultâneos, em face do mesmo ato judicial, desafia, além da preclusão, o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro.” (id 4236098, pág. 23). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, quanto à interposição lastreada nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, o apelo veio desacompanhado das razões pertinentes. Mostra-se evidente, no particular, a deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012